Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700842-80.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS GONCALVES DE SOUZA APELADO: ROBERTO BICUDO DA ROCHA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Luiz Carlos Gonçalves de Souza contra a sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que julgou improcedente o pedido inicial da ação de reintegração de posse de bem móvel (ID no 46532070). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). Esse percentual englobou a ação principal e a reconvenção. 3. Nas razões recursais (ID no 46532075), o apelante/autor busca a concessão da gratuidade de justiça e impugna o benefício concedido ao apelado/réu. 4. Não recolheu o preparo. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da tese defendida nas razões recursais, bem como a necessidade de concessão e manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor e o réu apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento e revogação. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO